Tribunal: TJDFT
Processo: 0701406-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MULHER GESTANTE. ARTIGOS 318, IV, E 318-A DO CPP. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33 E 35 DA LEI No 11.343/2006. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONFIRMAÇÃO DE LIMINAR. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado com pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária em favor de paciente gestante, presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, com fundamento nos arts. 318, IV, e 318-A, ambos do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a paciente gestante, presa preventivamente por crimes sem violência ou grave ameaça, preenche os requisitos legais e jurisprudenciais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318 e 318-A do CPP e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo no 143.641/SP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se os delitos imputados não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, nem foram praticados contra filho ou dependente da paciente, e estando comprovado o estado avançado de gravidez, restam preenchidos os requisitos para a concessão da prisão domiciliar.

4. A eventual condição de reincidência não constitui óbice automático à concessão da prisão domiciliar, conforme jurisprudência do STF.

IV. DISPOSITIVO

5. Habeas Corpus conhecido e ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 313, I, 318, IV, e 318-A; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35; CF/1988, art. 227.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC coletivo no 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 20.02.2018; STF, HC no 169.406 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021.